Tribunal: TJES
Processo: 0021403-71.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021403-71.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ALONSO MARCOS PEREIRA COSTA e outros
APELADO:
D'ÂNGELO CONSTRUTORA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO COM CRÉDITO EM VALOR ILÍQUIDO – PROSSEGUIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA RESSARCIR VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELO COMPRADOR A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Inteligência do § 1º, do Art. 6º, da Lei n. 11.101/2005. Precedente do STJ.

2.

Rejeita-se a arguição de ilegitimidade para responder pela devolução da comissão de corretagem, eis que o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, definiu a existência de legitimidade passiva da incorporadora, na condição de promitente vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a este título, nas demandas em que se verifica cobrança abusiva desses encargos.

2. Em sede de recurso representativo de controvérsia (tema 938), o STJ concluiu pela validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem em contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

3
.
No caso concreto não se observa a discriminação do valor da comissão de corretagem, ou de qualquer outra indicação acerca da transferência de responsabilidade de pagamento, o que torna o pagamento pelos apelados, indevido.

4.
Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ApCiv 0021403-71.2011.8.08.0024

Indenização por Dano Moral
2ª Câmara Cível / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
ALONSO MARCOS PEREIRA COSTA X
D ANGELO CONSTRUTORA EIRELI

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença (fls. 558/567) que julgou parcialmente procedente o pleito dos autores, ora Apelados, condenando as Apelantes ao pagamento de comissão de corretagem, custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Consta da r. sentença a ausência de valoração explícita da comissão de corretagem no contrato de compra e venda do imóvel.

Dito isso, no que se refere ao pedido de suspensão ou, até mesmo, a extinção do presente processo em razão da recuperação judicial deferida em 23/08/2017 pelo
MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital
(fls. 480/841), tenho que não merece prosperar, conforme se vê do que foi ressaltado por aquele Juízo:

[...] c) Determino a
suspensão de todas as obrigações ou execuções contra os devedores, na forma do art. 6° da Lei 11.101/05,
permanecendo os respectivos autos no Juizo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos § 1°. 2° e 7° do mesmo artigo 8° e as relativas a créditos excetuados na forma dos 55 3° e 4° do art. 49 da mesma lei, providenciando a Recuperanda as comunicações aos juízos competentes - art. 52, §3°, da Lei 11.101/05 [...] (destaque)

De fato, prevê o § 1º, do Art. 6°, da Lei 11.101/05:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: [...]

§ 1º
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Compulsando os autos, verifica-se que a obrigação discutida nos presentes autos permanece sendo ilíquida, uma vez que a interposição do presente de recurso de apelação não permitiu o trânsito em julgado, razão pela qual mantém-se o indeferimento de suspensão do feito.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. NOVAÇÃO ADVINDA DA RECUPERAÇÃO. CONDIÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO NO MOMENTO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1.
A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei n] 11.101/05, arts. 49 e 59).
2. Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser livremente executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando isentos dos efeitos da recuperação judicial. 3.
O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual somente após o deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, não está a obrigação sujeita aos efeitos da recuperação, podendo ser executada normalmente perante o juízo do qual emergira o provimento sentencial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT. 1ª TURMA CÍVEL. Relator, Julgado em: DJE: 20/04/2018)

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça também evidencia que somente após ser proferida sentença definitiva, e do trânsito em julgado, é que o valor constitui crédito apto a ser integrado dentro do processo de recuperação judicial em vara competente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016).
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ, QUARTA TURMA. AgInt no AREsp 1334096. Relator: Min. Raul Araújo, Julgado em 16/05/2022, DJE 14/06/2022)

Tendo em vista que a presente ação de indenização por danos materiais e morais trata de obrigação contraída antes da ação de recuperação judicial, e que ainda não transitou em julgado, esta não possui valor de crédito líquido e certo,
não
havendo
que se falar,
portanto,
em suspensão ou extinção da ação.

Quanto a alegação de ilegitimidade para o ressarcimento do valor de comissão de corretagem, dispõe o Art. 7º, parágrafo único, e o Art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que aplica-se o instituto da solidariedade passiva àqueles que na rede de consumo, são responsáveis pelo dano causado.

Compulsando os autos, os próprios apelantes afirmam em fase de contraditório (fl.106) o uso de corretoras para a realização da venda dos imóveis construídos:

[...] A empresa AVANCE é corretora de imóveis, tanto quanto outras que trabalham na venda e divulgação dos imóveis da Requerida Serra Bella, sendo que
a venda pode ou não ser realizada por intermédio de corretor
[...] (destaque).

Como as apelantes fazem uso de corretoras nas negociações, para publicizar e vender os imóveis por elas construídos, observa-se uma relação de cadeia de consumo, do qual ambos podem ser responsabilizados por eventuais danos que atinjam o comprador/consumidor.

Neste passo, havendo mais de um responsável, é cabível ao consumidor acionar qualquer um deles, mesmo que individualmente para ser responsabilizado, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados.

Acerca da comissão de corretagem, a jurisprudência entende que o pagamento é de responsabilidade daquele que efetivamente contrata o corretor, sendo permitida a transferência para o comprador do imóvel, desde que haja informação do preço total da aquisição do imóvel e que a comissão esteja com valor em destaque no contrato, conforme dispõe o
Tema
938, do STJ:

[...] (ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
; (vide REsp n. 1.599.511/SP) [...] (destaque)

Diante da clara transferência do pagamento da comissão de corretagem para os compradores apelados, o apelante torna-se parte legítima para compor o polo passivo da demanda, restando a controvérsia de quem é o efetivo responsável pelo pagamento no presente caso concreto.

Isso porque, em que pese ser legítima a transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem para o comprador, em contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, deve haver prévia apresentação total do valor da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem.

O Egrégio Tribunal do Espírito Santo, em julgamento similar em face da ora apelante, já tratou da legalidade da cobrança da comissão de corretagem e da possibilidade de inversão da cláusula contratual:

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM.. CLÁUSULA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DESTAQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA PARA RESTITUIR O VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELOS CONSUMIDORES. INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DISCREPANTE DISPARIDADE ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DE SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a arguição de ilegitimidade da recorrente Serra Bella para responder pela devolução da comissão de corretagem, porque o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, definiu a existência de legitimidade passiva da incorporadora, na condição de promitente vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a este título, nas demandas em que se verifica cobrança abusiva desses encargos. 2.
O STJ, em sede de recurso representativo de controvérsia (tema 938), concluiu pela validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem em contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 3. No caso concreto, os documentos acostados aos autos (fls. 38/41, 89/92, 140/143, 192/195, 243/247, 297/300 e 350/353), não possuem indicação destacada do preço da comissão de corretagem, o que atrai a ilegalidade de sua cobrança posterior.
4. Previsão de cláusula penal apenas para a hipótese de inadimplemento da promissária compradora revela-se abusiva, cabendo sua inversão em favor do consumidor (STJ, RESP 1.614.721/DF. Tema nº 971). 5. Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJES, Segunda Câmara. Apelação nº
0041648-40.2010.8.08.0024.
Relator: Des. Raphael Americano Câmara

Julgado em: 13/12/2022. DJES: 24/01/2023)

No presente, em análise do contrato (fls. 31/69), observa-se a ausência de qualquer especificação destinada à comissão de corretagem, ou destaque de valor voltado à comissão de corretagem.

O próprio apelante afirma à fl.106, que a venda do imóvel em construção é feita de forma autônoma ou através de empresas que conduz potenciais compradores ao Stand de vendas, e, uma vez concretizada a venda, pleiteiam remuneração.

É perceptível que o uso de corretora se deu em prol da apelante, para conseguir vender as unidades de imóveis disponíveis, e não para o comprador, não sendo justo a transferência da comissão de corretagem, principalmente porque evidente a ausência de cientificação do consumidor.

Em razão da cobrança a título de comissão de corretagem (fl. 72), com a afirmação de que a venda foi realizada via
stand
da própria construtora, somado a ausência de qualquer destaque ou esclarecimento valorativo no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, resta configurada a abusividade da cobrança.

Neste diapasão, cabível a indenização no valor (fl. 72) de R$ 987,36 (novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Nos termos da fundamentação acima aduzida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento), mantida a suspensão de sua exigibilidade para os autores, ora apelados, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)